Tribunal: TJSP
Processo: 2119712-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ACIDENTE DE TRABALHO – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – Decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Aplicação do regime de precatórios – Impossibilidade – Empresa pública que não exerce prestação de serviço público em caráter exclusivo – Exercício de atividade econômica concorrencial – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ACIDENTE DE TRABALHO – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – Decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Aplicação do regime de precatórios – Impossibilidade – Empresa pública que não exerce prestação de serviço público em caráter exclusivo – Exercício de atividade econômica concorrencial – Decisão mantida – Recurso desprovido.